Tribunal: TJSP
Processo: 1010941-96.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Cabe ao réu demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Cabe ao réu demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010941-
96.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante KLEBER SOARES
NUNES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado TEMPER-VALE COMÉRCIO E
INSTALAÇÃO DE VIDROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010941-96.2019.8.26.0625 -Voto no
2
Comarca: Taubaté – 4a Vara Cível
Apte. : Kleber Soares Nunes
Apda : Temper Vale Comércio e Instalação de Vidros Ltda.
Juíza de 1o grau: Eliza Amélia Maia Santos de Toledo Piza
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/06/2020
VOTO No 46.741
EMENTA: BEM MÓVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção
integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Cabe ao réu
demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito da autora. Aplicação do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 109/110 que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a
liminar anteriormente concedida às fls. 29, condenando o réu ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor atribuído à causa, observada a condição de beneficiário da gratuidade
processual.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando a
natureza puramente satisfativa da ação proposta. Sustenta que a apelada busca
o apossamento do bem, sem formular pedido de rescisão contratual, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Insiste na inadequação da
determinação judicial de retomada do bem.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo, cujo julgamento
antecipo, ante os arrazoados das partes e documentos coligidos aos
autos, suficientes ao deslinde da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010941-96.2019.8.26.0625 -Voto no
3
Com efeito, embora não tenha sido formalizado contrato escrito ou
apresentados comprovantes de pagamento, o réu admite o
empréstimo de quantia em dinheiro, para pagamento em 24
prestações de R$ 540,00, garantido pelo veículo descrito na petição
inicial.
E independentemente da controvérsia sobre o valor do empréstimo,
de R$ 12.960,00, mencionado na petição inicial e de R$ 8.300,00,
nos termos da defesa, ou de incidência de juros acima do permitido
em lei, o veículo está registrado em nome da autora (fls. 14) e o réu
admite que o bem foi dado em garantia do empréstimo, que não foi
integralmente adimplido.
Logo, como salientado pelo v. acórdão de fls. 102/108, ainda que o
ajuste seja verbal e "apesar da lamentável situação financeira do
agravante, tal ponto não se mostra suficiente para afastar a garantia
dada aos mutuantes, diante da mora confessa." (fls. 106).
Por fim, como a autora não visa ao recebimento de valores relativos
ao empréstimo, revela-se incabível o pedido de redução do débito,
ante o pagamento de quatro parcelas e ilegalidade dos juros,
cabendo ao réu discutir a pretensão na via própria.” (fls. 110)
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pela magistrada
de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na
sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo
sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010941-96.2019.8.26.0625 -Voto no
4
Vejam-se também os julgados desta Corte de Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração do processo.” (Ap. no 990.10.310915-5, Rel.
Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j. 14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade
Adequada fundamentação
Precedente
jurisprudencial Incidência do artigo 252 do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo

Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
Ora, da análise atenta dos autos emerge claro que as
partes entabularam um ajuste visando o empréstimo de dinheiro, tendo o
apelante oferecido o automóvel objeto da lide como garantia do negócio.
O inadimplemento do demandado é incontroverso,
limitando-se a sua contestação como bem salientou a magistrada sentenciante
aos juros do acordo e ao valor do acordo firmado.
Assim, a possibilidade de discussão do negócio está
limitada ao conteúdo econômico da avença, não se havendo inviabilidade da
retomada da garantia livremente pactuada entre os contratantes.
Dessa forma, apesar da controvérsia eventualmente
instaurada quanto ao caráter satisfativo da presente ação de busca e apreensão,
o certo é, que do cotejo dos elementos colhidos nos autos, o desapossamento é
medida que se impõe, pois inequívoca a validade do contrato, livremente
pactuado entre os litigantes, bem como o inadimplemento das obrigações
convencionadas pelo réu.
Assim, as singelas assertivas do réu não servem de
supedâneo para infirmar o amplo conjunto probatório formado. E como já diziam
os romanos "allegare nihil et allegatum non probare paria sunt", vale dizer alegar
e não provar equivale a nada alegar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010941-96.2019.8.26.0625 -Voto no
5
Sobre o tema preleciona Vicente Greco Filho (in
"Direito Processual Civil Brasileiro, ed. Saraiva, 2o vol. p.189), com a costumeira
propriedade ao dizer:
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No
processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar
e não conseguiu".
De igual modo, a lição de NELSON NERY JÚNIOR 'in'
("Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a ed., RT., p.
530/531), nos seguintes termos:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento
do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para
a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte".
Portanto, qualquer pretensão de modificação do
resultado definido na sentença de primeiro grau configura evidente violação ao
ordenamento jurídico caracterizando verdadeiro e odioso enriquecimento indevido
do apelante.
No escólio de ORLANDO GOMES (in "Obrigações",
Forense, 5a ed., p.306/307), tem-se que:
"O enriquecimento compreende todo aumento patrimonial e
todo prejuízo que se evite. O empobrecimento, toda diminuição
efetiva do patrimônio ou a frustração de vantagem legítima.
Entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro,
deve haver um vínculo de conexão, de modo que o primeiro
enriqueça as expensas do segundo.
Esse nexo de causalidade, através do qual se verifica que a
causa do enriquecimento de um é o empobrecimento do outro,
manifesta-se nos casos em que há o deslocamento de um bem
do patrimônio deste para o daquele.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010941-96.2019.8.26.0625 -Voto no
6
Quando, pois falta a causa, ou é injusta, o enriquecimento é
reprovado. A condenação da ordem jurídica se manifesta por
uma sanção civil, que consiste na obrigação imposta ao
enriquecido de restituir o que recebeu por injusto locupletamento".
Dessa forma, as genéricas assertivas formuladas nas
razões de apelação não podem servir de subsídio para modificar o conteúdo da
decisão de primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pelo réu para 15% do valor atribuído à
causa, observada a condição de beneficiário da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica